Tribunal: CARF
Processo: 10675.900818/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900818/2015-30
ACÓRDÃO
1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBER - KWS SEMENTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÕES INCONSISTENTES.
Na ausência de elementos comprobatórios consistentes que permitam dar
sustentação as alegações associadas à DIPJ do período, devem prevalecer
as informações prestadas na DCTF, não havendo como caracterizar direito
a crédito se o pagamento, supostamente indevido, se refere a débito
confessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
2
RELATÓRIO
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de
pedido de compensação objeto da DCOMP no 30751.41487.291113.1.3.04-5912, pelo qual a
Interessada declara a existência de crédito de CSLL, relativo ao pagamento a maior com DARF, no
valor original de R$ 145.537,37, na data de transmissão. O Despacho Decisório, de fls. 07,
indeferiu o pedido de restituição, conforme fundamentação reproduzida a seguir:

O contribuinte tomou ciência da decisão em 13/05/2015, conforme fls. 116, e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 10/12, em 02/06/2015, arguindo, em
síntese, que recolheu indevidamente estimativa de CSLL, no valor de R$ 145.537,37, para a
competência 09/2013 e compensou na competência 10/2013, o erro se justifica pois nas
competências de agosto/setembro de 2013 apurou base de cálculo menor em razão do
levantamento de balanço/balancete de suspensão ou redução.
A manifestação de inconformidade foi jugada improcedente. No entendimento da
12a Turma da DRJ/RJO, não foram apresentados elementos capazes de comprovar o direito
creditório, consta da fundamentação do acórdão no 12-106.015:A Interessada, por sua vez,
manifestou seu inconformismo alegando que recolheu equivocadamente a
estimativa de 09/2013, no valor de R$ 145.537,37, compensando com a
competência 10/2013, mas deixou de retificar a DCTF.
No caso em tela, houve a confirmação, nos sistemas da RFB (SIEF, DCTF), da
vinculação do pagamento que ainda consta na última DCTF ativa, de modo que o
Despacho Decisório está correto ao considerar que foi integralmente utilizado.
Além disso, mesmo sendo possível retificar a DCTF, a Interessada não o fez,
antes, nem após o DD, logo, não pode esperar que o órgão de julgamento acate
o argumento de equívoco sem a retificação da declaração e desacompanhada de
provas de tal ocorrência.
Imprescindível que a Interessada, além da retificação da DCTF, no mínimo,
trouxesse contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos,
concatenando-os, de modo demonstrar como chegou ao saldo devedor e ao
crédito pleiteado, o que não se verificou aqui.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
3
Diante da ausência de retificação da DCTF e de documentos que permitam a
análise do pleito e comprovem a existência do direito líquido e certo à
compensação, deve-se concordar com a decisão recorrida e ratificar o não
reconhecimento do direito creditório e a não homologação da DCOMP
Intimado do acórdão o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2019
(fls. 125 a 162) apresentando os seguintes argumentos:demonstrou-se mediante a juntada da
ficha 16 da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ 2014 que
não foi apurado débito de CSLL no mês de setembro de 2013. Apesar de não
haver tributo a recolher, foi efetuado um pagamento indevido em 30.10.2013
de CSLL no valor de R$ 145.537,37 conforme DARF (de fls. 40, o qual consta
dos autos do presente processo), passível de ser utilizado para quitar via
compensação o débito de CSLL apurado em outubro de 2013, como ocorreu.
(fls.132-133)

Reconheceu o seu lapso, de não ter procedido a retificação da DCTF. De fato,
incorreu em erro, tendo em vista que havia originalmente apresentado a
mencionada declaração informando a apuração da CSLL com base no
balancete de suspensão do tributo, após, a retificou para informar a
apuração da mencionada contribuição com base no regime de receita bruta
(procedimento equivocado). Tendo já transcorridos mais de 5 anos do fato,
está impedida de fazê-lo, nos termos do § 5o do Art. 9o da Instrução
Normativa no 1.599/15. (fl 134)

reitera que entendimento da própria Receita Federal do Brasil (através do
Parecer Normativo no 2/2015, de lavra da COSIT, item 19), que a autoridade
julgadora, pode vir a reconhecer o crédito do contribuinte, de acordo com as
circunstâncias fáticas ou materiais apresentas no processo. (fl.134)

destaca a inobservância do procedimento de Intimação para auto
regularização (Nota Corec no 30, de 2013), pela autoridade administrativa,
que também não fez uso do procedimento de diligência (o que lhe é deferido
pela legislação) para verificar se realmente procediam os argumentos
deduzidos pelo contribuinte, antes de emitir sua decisão e evitar o
contencioso instaurado. (fls 139-140)

reitera que a realização da diligência (mesmo na fase de julgamento) é
procedimento mencionado pela própria COSIT, no mencionado Parecer
Normativo no 2/2015. (fls.141). Ratifica que se a autoridade possuía dúvida a
respeito do crédito, porque não solicitou a diligência, de modo a atestar sua
existência. Desta forma, preferindo o julgador simplesmente não homologar a
compensação, em prejuízo a verdade material e ao direito da Recorrente ao
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
4
crédito e de sua utilização para a extinção de dívidas, conforme legislação em
vigor.

desconsideração da autoridade fiscal dos documentos acostados nos autos do
processo (como a DIPJ, por exemplo), que evidenciavam a apuração de base
negativa da CSLL no período, e o consequente indébito apurado (fl.142), os
documentos juntados aos autos quando da manifestação de inconformidade
são suficientes para atestar a existência do indébito.

expõe que tem sido admitido a juntada de provas em 2a instância, em razão
do princípio da verdade material e da instrumentalidade do processo, sem
contar às disposições constantes da Lei no 9.784/99, e que a documentação
anexada que reforça a comprovação do direito creditório do contribuinte.

expõe sobre os motivos que levaram a apuração do indébito – erro no
recolhimento com base na receita bruta- devido a um lapso, que gerou a o
não envio da nova retificação da DCTF relativa ao mês de setembro de 2013, o
que levou à autoridade fiscal a concluir pela inexistência do indébito, com a
consequente emissão do despacho decisório discutido nos autos do presente
processo. (fl.152)

demonstra que o recolhimento indevido realmente ocorreu, em face da
Recorrente ter erroneamente efetuado desembolso de CSLL com base na
receita bruta, a despeito do fato de estar desse dispensada, com base na
metodologia de suspensão e redução, tal qual disposto no § 2o do Art. 35 da
Lei no 8.981/95. (fl.152)

sinaliza que “como se não bastasse a comprovação da existência do crédito, a
não homologação da compensação efetuada levaria a uma situação
totalmente esdrúxula, de dupla exigência da CSLL”, considerando que a “a
situação versa sobre a impossibilidade de compensação de crédito de CSLL
recolhida por antecipação, com o valor devido (também a título de
antecipação) de CSLL no mês subsequente, ou seja, em outubro de 2013.

esclarece que acórdão não reconheceu o direito creditório da Recorrente, por
entender que os documentos juntados, no caso, a DIPJ, DCTF e DARF, não
eram suficientes para comprovar os débitos e créditos que informava, assim
“afrontou-se o princípio da verdade material, desdobramento que o é do
princípio da legalidade” .(fl.155)

destaca que princípio da verdade material outorga amplos poderes para
identificação da realidade dos fatos, mesmo que o contribuinte, no momento
oportuno, não tenha tido condições de prover todos os elementos neste
sentido, e que deste poder a autoridade, não se utilizou preferindo a cômoda
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
5
posição de não reconhecer o direito creditório e não homologar a
compensação declarada pela Recorrente, ao invés de converter o julgamento
em pedido de diligência. (fl. 157)

ao final requereu: i) reformar a decisão proferida no Acórdão 12-106.015,
reconhecendo os créditos apurados e homologando, consequentemente as
compensações efetuadas; ii) que alternadamente possa admitir a
compensação efetuada (por exemplo, por entender que não resta configurada
a existência de um indébito, mas sim de uma antecipação normal), que o
despacho seja revisto, de modo a ser exigido apenas a diferença relativa a
Selic de 1%, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao confisco e ao enriquecimento ilícito do Estado, tendo em vista que
o valor recolhido em setembro teria a natureza de uma antecipação regular
de CSLL, relativa ao mês de setembro de 2013; iii) que sejam admitidas com
base no princípio da verdade material a juntada dos documentos
mencionados em segunda instância, que comprovam o direito creditório da
Recorrente., e por fim, iv) o deferimento do pedido de conversão do
julgamento em diligência, formulado no recurso. (fls. 161- 162)
Como recurso voluntário foram juntadas cópias do Balancete Analítico, do período
de 01/2013 a 09/2013 e da DIPJ 2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Não há nos autos comprovação acerca da data de intimação do contribuinte quanto
ao acórdão recorrido. Neste cenário, com base na informação constante da peça recursal e do
documento de fls. 337, deve-se considerar que tal ato foi efetivado em 06.07.2019, assim
considera-se tempestivo o recurso juntado em 05.08.2019.

Do mérito:
Como exposto, discute-se no presente processo o direito do contribuinte a
realização de compensação de valores recolhidos a maior de CSLL. Explica o contribuinte que
suspendeu o pagamento do tributo nos meses de agosto e de setembro de 2013, quando efetuou
a apuração das bases de cálculo por meio de balanço ou balancete de suspensão ou redução. Na
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
6
ocasião, constatou, que teria havido recolhimento indevido de CSLL por estimativa (código 2484 –
fls. 55) no montante de R$ 145.537,37 em setembro/2013. Tal valor, aduz, teria sido objeto de
compensação no mês de outubro de 2013.
Ocorre que em Despacho Decisório, fato ratificado pelo acórdão recorrido,
considerando as inconsistências das informações prestadas na respectiva DIPJ e os valores da
DCTF concluiu que valor disputado - R$ 145.537,37 - está vinculado à liquidação do débito do mês
de setembro, conforme consta da DCTF não retificada, nem mesmo após o despacho decisório.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte reconhece o erro e confessa que não
procedeu com a correção da DIPJ ou DCTF do mês de setembro/13, afirma que por ter
ultrapassado prazo superior a 05 anos, já não é mais possível promover a correção:
De fato, como vimos, a Recorrente demonstrou mediante a juntada da ficha 16 da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ 2014 ano-calendário 2013
(de fls. 34 a 37, que consta dos autos do presente processo) que não foi apurado
débito de CSLL no mês de setembro de 2013.
De fato, como lá demonstrado, nesse período, pela metodologia do balanço de
suspensão do mencionado tributo, a recorrente apurou base de cálculo negativa
da CSLL, no montante de R$ 4.687.506,56.
Contudo, apesar de não haver tributo a recolher, foi efetuado um pagamento em
30.10.2013 de CSLL no valor de R$ 145.537,37 (cento e quarenta e cinco mil,
quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme DARF (de fls.
40, o qual consta dos autos do presente processo).
...
No que se refere a retificação da DCTF, ressalte-se que a recorrente reconhece
seu lapso, não tendo procedido à sua retificação. De fato, como se verá adiante,
incorreu em erro, tendo em vista que havia originalmente apresentado a
mencionada declaração informando a apuração da CSLL com base no balancete
de suspensão do tributo (o que evidenciava, inclusive a inexistência de valores a
recolher, e consequentemente o indébito) e após, a retificou para informar a
apuração da mencionada contribuição com base no regime de receita bruta
(procedimento equivocado).
Ao se atentar para o erro, considerou o valor recolhido (segundo o regime de
receita bruta) como sendo um pagamento a maior, procedendo à compensação
discutida nos presentes autos sem, contudo, proceder novamente à retificação da
DCTF, retornando à situação original (balanço de suspensão/redução) de forma a
evidenciar a inexistência de débitos e comprovar seu crédito.
Ora, já não se discute mais a possibilidade de o contribuinte ter seu direito
creditório analisado ainda que não tenha providenciado a retificação da DCTF ao longo do
processo administrativo, entretanto os precedentes deste Tribunal Administrativo exigem a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
7
efetiva comprovação do erro quanto ao recolhimento indevido ou a maior do tributo. Neste
sentido relevante citar parte do acórdão no 9101-005.421, que trata do tema:
Neste último sentido pode-se citar o Acórdão no 9101-004.894, que serviu de
paradigma de repetitivos (nos termos do artigo 47 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF), caso que
também tratou de DCOMP na qual o sujeito passivo pretendeu compensar
pagamento supostamente indevido ou a maior de IRPJ, e que não foi homologada
pela mesma justificativa adotada em despacho decisório no presente caso: o
DARF que comprovaria o recolhimento indevido fora localizado, mas o valor se
encontrava integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP. Em manifestação de inconformidade a contribuinte explicou que a
inconsistência decorreria da falta de retificação da DIPJ e da DCTF, que
registraram informações equivocadas, motivo pelo qual ao confrontar as
informações entre a DCTF, a DIPJ, o Darf e a DComp, a Receita Federal entendeu
não haver qualquer crédito. A autoridade julgadora de 1a instância entendeu
imprescindíveis elementos da escrituração contábil para comprovar os alegados
erros de preenchimento das declarações, ao que, em recurso voluntário, a
contribuinte juntou balancetes, LALUR e memória de cálculo. O Colegiado a quo,
por outro lado, sequer os examinou, sob o argumento de que a contribuinte
deveria ter também retificado as declarações DIPJ e DCTF. O voto, de lavra da
Conselheira Lívia De Carli Germano, cujos trechos são a seguir transcritos,
demonstram a convicção desta Turma sobre a possibilidade de se examinar
outros elementos da escrituração que comprovem o erro no preenchimento da
DCTF e da DIPJ:
Também a Súmula CARF no 164, mesmo na hipótese de haver a retificação da DCTF,
exige a comprovação do erro para fins de reconhecimento do crédito:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-
004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-
006.598.
Neste sentido a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação, conforme previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional o que
leva este Colegiado a análise das provas, as quais devem comprovar o erro na DCTF entregue pelo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
8
contribuinte. E aqui, até mesmo pela manifestação da Recorrente não há provas nos autos
capazes de modificar a conclusão do acórdão recorrido.
Argumenta o contribuinte que o débito de CSLL confessado em DCTF para o mês de
setembro, o qual foi pago pelo contribuinte, decorre de apuração a maior da base de cálculo pois
teria o contribuinte optado pela aplicação do balanço de suspensão, sendo que a DIPJ do período
comprova o saldo negativo no mês de referência. Entretanto, ao mesmo tempo em que faz essa
afirmação o contribuinte destaque que promoveu a retificação das declarações tendo optado,
posteriormente, por efetuar o pagamento dos tributos tomando como referência a receita bruta
mensal. Vejamos:
Contudo, entente a recorrente ser importante (até para melhor esclarecimento
dos fatos), abordar aqui, quais foram os motivos que levaram a apuração do
crédito de CSLL. Nesse sentido, esclarece que na data de 14/11/2013, apresentou
DCTF (relativa ao mês 09/2013), indicando sua opção pelo recolhimento da
Contribuição Social sob o regime de suspensão e redução. Tal afirmação pode ser
comprovada pela análise da ficha “DADOS INICIAIS”, onde consta essa afirmação
(comprobatórios_5).
De fato, como se pode verificar do referido documento, o campo “PJ Levantou
balanço/balancete de suspensão no mês”, foi informado ‘SIM”, pela recorrente,
o que evidencia o critério escolhido para a apuração do IRPJ naquele mês. Logo,
tendo em vista essa situação (bem como cópia da apuração da CSLL transcrita no
tópico II.1 acima), evidencia-se que a recorrente não possuía tributos a recolher.
Contudo, na data de 29/11/2013 apresentou declaração retificadora
(comprobatórios_6), alterando a opção do recolhimento mensal da CSLL para o
regime de receita bruta (real/estimativa). Por sua vez, alterou a Ficha “DADOS
INICIAIS”, alterando as informações do campo “PJ Levantou balanço/balancete
de suspensão no mês”, para “NÃO”.
Nesse momento, parece ter entendido que a opção correta para fins de
recolhimento, seria o regime de receita bruta e não suspensão e redução. De
fato, verificando às apurações da Contribuição Social sobre o Lucro da
Recorrente para o referido mês, identificou-se um cálculo da mencionada
contribuição, baseada na metodologia da receita bruta, a qual se transcreve a
seguir:
Uma declaração retificadora assume a mesma natureza jurídica e efeito da
declaração original substituindo-a em sua integralidade, ou seja, a última declaração é a que
produz efeitos jurídicos e sem provas acerca de erro posterior é sobre esse que as análises acerca
do crédito devem focar. Segundo a Recorrente não haveria sentido em proceder recolhimento da
CSLL com base no regime da receita bruta, se já havia apurado base negativa segundo o regime de
suspensão e redução no mesmo período. Ocorre que a utilização do balanço de
suspensão/redução é uma faculdade trazida pela lei, a qual não foi - segundo apontado acima e
considerando a retificação das declarações - exercida pelo contribuinte.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
9
Eis a redação do art. 35 da Lei no 8981/95:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo.
Ainda que ultrapassada as questões formais, a exigência da lei é no sentido de o
balanço demonstrar “que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”. O documento juntado aos autos
– Balanço Analítico fls. 239, conta 1.1.5.04.007 – até demonstra saldo de CSLL a restituir ou
compensar:

Entretanto, diante da ausência de opção pelo uso do balanço de suspensão ou
redução, eventual recolhimento a maior deveria ser utilizado para compor saldo negativo ao final
do período de apuração, entretanto, a DIPJ referente ao ano-calendário 2013 aponta saldo
devedor de CSLL no ano de 2013:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.990 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900818/2015-30
10

Não se discute a ocorrência de pagamento do valor pleiteado, ocorre que tal valor
foi alocado para pagamento de débito confessado em DCTF relativo ao mês de setembro de 2013
situação não modificada haja vista ausência de substituição da respectiva declaração ou
apresentação de provas complementares.
Vale destacar que ao longo do processo, cujo despacho decisório data de
05.05.2015, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar suas razões e neste contexto não há
fundamento para realização de diligências ou mesma para arguição de prejuízo por ausência de
intimação para autorregularização das declarações ou mesmo para violação ao princípio da
verdade material. Ainda que haja possibilidade de o contribuinte ser intimado antes do despacho
decisório para regularizar eventual pendência, ponto alegado pelo contribuinte mas de impossível
verificação neste momento processual (até mesmo porque não foi objeto de alegação em
manifestação de inconformidade), é certo que a ampla defesa e contraditório foi exercido em sua
plenitude no presente processo.
Neste sentido, diante da ausência de provas acerca da certeza e liquidez do crédito,
mantenho a decisão recorrido por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 351
DF CARF MF
Original